Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso concreto, a execução está amparada por nota promissória, cujo prazo da prescrição intercorrente é de 3 anos, por força dos artigos art. 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/1966.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Na espécie, a suspensão do curso do processo se deu no período de 19.12.2019 a 19.12.2020 (Id. 59324522), na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, momento em que começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente.
4. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional sido suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). 5. Considerando que esses períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente, concluo que esta não se consumou no caso concreto.
6. Apelação provida. Unânime.